Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. HABEAS DATA. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE QUE SEJA MANTIDO EM LISTA DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente expôs adequadamente as razões de seu inconformismo, indicando os motivos por meio dos quais deseja obter a reforma da sentença.

2. O habeas data é o remédio constitucional destinado a duas situações bem específicas, quais sejam: assegurar ao impetrante o conhecimento de informações de caráter pessoal; e propiciar a retificação e/ou complementação de dados, nos termos do art. 5o, inciso LXXII, da Constituição e Federal e do art. 7o da Lei 9.507/1997.

3. Caso concreto em que se constata que a pretensão do impetrante não se restringe à mera retificação ou complementação de dados pessoais, pois, objetiva permanecer no final de fila na lista dos aprovados na seleção externa regida pelo Edital 02/2013 (Banco do Brasil), para formação de cadastro de reserva, impugnando, por conseguinte, decisão administrativa que o excluiu do certame.

4. Se o meio processual escolhido pelo impetrante/apelantenão é adequado para que alcance o fim almejado (permanecer na lista de aprovados do concurso realizado pelo Banco do Brasil), encontra-se correta a sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito, ante a ausência de interesse processual.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.